Tribunal: TJES
Processo: 5023190-98.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023190-98.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: MARCELA SILVA FORATTINI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5023190-98.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

EMBARGADA: MARCELA SILVA FORATTINI

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos pela
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA,
em face do Acórdão (ID. 5774856), que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ora Embargante.

Em suas razões (ID. 5816109), a Embargante sustenta a ocorrência de obscuridade no Acórdão, ante a ausência de ato ilícito praticado pela Uber, culpa exclusiva de terceiro e ofensa ao art. 14, § 3º, inciso II, CDC.

Intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões aos Embargos (ID. 6077359)

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Portanto,
o que se pretende é a reforma do acórdão, ou seja, o que se almeja, ante o inconformismo com o
decisum
, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, por unanimidade, julgou negando provimento ao Recurso Inominado da ora embargante.

Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado e, portanto, não há que se falar em qualquer contradição no
decisum
.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)